Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011427-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 001.649.711-22 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011427-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE ENERGIA – APURAÇÃO DE CRIME - SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL – DESNECESSIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – RECURSO PROVIDO.

“É faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas. Não há nulidade devido ao processamento simultâneo, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo no caso concreto. Incidência dos princípios da independência das instâncias e da instrumentalidade das formas.”
(REsp 1677957/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011427-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011427-96.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais
, suspendeu o julgamento do feito até a resolução definitiva julgamento da Ação Penal n. 14976.39.2019.8.11.0042, em trâmite na 4a Vara Criminal.

A agravante alega que se trata de lides independentes, inclusive com partes distintas, e portanto não caberia a suspensão.

Sem pedido de liminar.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 49268958).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011427-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu o julgamento do feito até a resolução definitiva da Ação Penal n. 14976.39.2019.8.11.0042, em trâmite na 4a Vara Criminal.

O art. 935 do Código Civil estabelece que
“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Conforme

jurisprudência pacífica do STJ, é faculdade do julgador determinar a suspensão da Ação Civil até o deslinde do processo criminal, e para isso deve avaliar se os fatos lá apurados influenciam na busca da verdade real nesta esfera.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS.

(...)

3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.

4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar.

5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano.

6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano. A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar.

(...)”.
(REsp 1829682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 02/06/2020, DJe 09/06/2020).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO COMPROVADO. NULIDADES. AFASTAMENTO. ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. OFENSAS À MAGISTRADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

2. É faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas. Não há nulidade devido ao processamento simultâneo, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo no caso concreto. Incidência dos princípios da independência das instâncias e da instrumentalidade das formas.

(...).”
(REsp 1677957/PR
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

A agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais com o objetivo de revisar as faturas de energia elétrica de sua residência que subitamente sofreram aumento significativo no valor sem que tivesse havido mudança na rotina ou a utilização de aparelhos eletroeletrônicos que justifiquem o alto consumo.

Na inicial arguiu que não foi atendida em nenhuma das diversas vezes que tentou contato com a concessionária para solicitar a realização de vistoria, com isso decidiu por conta própria verificar o medidor, quando

então suspeitou de furto de energia, fato que levou ao conhecimento das autoridades policiais e deu origem ao processo criminal.

Contudo, a causa de pedir desta Ação não é o furto em si, mas o abuso na cobrança, e, independentemente de ter ou não ocorrido, a agravante traz outros elementos que atestam o acréscimo considerável e repentino na fatura, e a análise dessa situação é autônoma, não está subordinada à resolução da referida Ação Penal.

Ademais, se constatado o desvio de energia, naquela esfera, a punição será para quem o cometeu, e aqui a obrigação de fazer assim como ao de arcar com os danos materiais e morais, caberão à concessionária, que responde de forma objetiva e pode, regressivamente, se for o caso, buscar reparação de quem praticou o ato criminoso.

Desse modo, ante as peculiaridades da presente demanda, não há necessidade de suspendê-la até a conclusão da Ação Penal.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar o prosseguimento da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020